Tribunal: TJMT
Processo: 0050101-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050101-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 103.103.041-72 (EMBARGANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 103.103.041-72 (EMBARGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – COBRANÇA EXCESSIVA DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA – CET – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0050101-13.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO

EMBARGADO:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Proc. referência
:
Ação de Embargos à Execução n. 0050101-13.2015.8.11.0041, Código: 1058089 - 6a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por

Antonito Luiz Franca de Carvalho, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – COBRANÇA EXCESSIVA DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA – CET – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

Nos contratos celebrados antes da MP 2.170-36/2001, é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada (Súmula 121/STF).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de ser lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.

Não reconhecida a abusividade na aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), carece de interesse para recorrer a embargada de devedor, nesse ponto.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto
a aplicação da regra do prazo prescricional prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, considerada a condição resolutiva expressa de que o inadimplemento de 3 (três) prestações leva à automática extinção do contrato - Escritura De Compra e Venda c/c Regulamento da Carteira Imobiliária da Previ (artigo 29, ‘a’, do Regulamento), bem assim
que

a jurisprudência utilizada não tem correlação com o caso concreto e
deixou de reconhecer o ato jurídico perfeito definido em norma própria da PREVI.

Assim, ao fundamento de que o acórdão negou vigência aos artigos 1.022, I, II e parágrafo único, II e artigo 489, § 1o, IV e V, todos do Código de Processo Civil, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
161256698 - págs. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por

Antonito Luiz Franca de Carvalho, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – COBRANÇA EXCESSIVA DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA – CET – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

Nos contratos celebrados antes da MP 2.170-36/2001, é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada (Súmula 121/STF).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de ser lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.

Não reconhecida a abusividade na aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), carece de interesse para recorrer a embargada de devedor, nesse ponto.

Para o embargante é omisso e viola nega vigência à prestação jurisdicional.

No caso, o acórdão, à unanimidade, afastou
a prejudicial de prescrição suscitada pelo apelante de Adesivo, ora embargante
e manteve
inalterada a sentença impugnada.

O embargante defende a ocorrência da prescrição quinquenal

em razão da condição resolutiva expressa na cláusula vigésima da
Escritura de Compra e Venda e art. 29-“
a”
do
Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI
, ao argumento de que o
contrato
venceu antecipadamente em 01/05/1998
, pela falta de pagamento de três parcelas consecutivas, nascida daí a
pretensão
que prescreveu em
01/05/2003
e a execução foi ajuizada somente em 07/11/2013.

Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar que essa questão se trata de coisa julgada no
Agravo de Instrumento n.

1008315-56.2019.8.11.0000
, que reconheceu que o vencimento antecipado da dívida não altera o prazo prescricional que decorre do vencimento da última prestação.

O acordão registrou que além de a questão já ter sido anteriormente enfrentada e afastada, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

Nesse ponto, também não há falar negativa da prestação jurisdicional, ao argumento de que a jurisprudência utilizada não guarda correlação com o caso analisado.

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial do STJ colacionado pelo acórdão corrobora exatamente o tema analisado, qual seja, o início do prazo prescricional a partir do vencimento da última prestação.

Logo, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo, bem assim o Recurso Adesivo interposto pelo aqui embargante de declaratório, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023